Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706825-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA MUZIO, NICANOR APARECIDO BERTOLAZZE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Muzio contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 149274566 do processo n. 0725843-13.2021.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Centro de Ensino Wgs Ltda. - ME contra a ora agravante e Nicanor Aparecido Berto Lazze, acolheu em parte a impugnação da executada, para desconstituir a penhora da quantia de R$92,63 (noventa e dois reais e sessenta e três centavos), mantenho o bloqueio sobre R$200,00 (duzentos reais). Em suas razões recursais (ID 44096964), sustenta a agravante que teve bloqueado pelo sistema SisbaJud na sua conta bancária do Banco Next o valor de R$92,63 (noventa e dois reais e sessenta e três centavos) e na conta da Caixa Tem o montante de R$200,00 (duzentos reais). Aponta que apenas a primeira constrição foi liberada pelo Juízo de origem. Relata que os valores constritos são provenientes de Auxílio Brasil, ou seja, possuem natureza alimentar, bem como que as quantias são irrisórias frente ao débito. Salienta que está desempregada e cuida sozinha de 2 (dois) filhos menores de idade, exclusivamente com o valor de aufere do Auxílio Brasil. Defende que “o instituto da impenhorabilidade, atualmente previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil, visa garantir ao indivíduo, pessoa física, um mínimo existencial digno, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo, no caso do inciso X, o pequeno poupador”. Destaca que a jurisprudência “tem conferido interpretação extensiva pra assegurar a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos em conta-corrente e em outras modalidades de investimento”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de desconstituir a penhora do montante de R$200,00 (duzentos reais) efetivada na conta da agravante junto à Caixa Econômica Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante no tocante à desconstituição da penhora sobre a quantia de R$200,00 (duzentos reais) em sua conta bancária, notadamente pela ausência de comprovação da natureza da verba constrita. Pela análise do extrato bancário acostado nos autos (ID 146470325), observa-se, neste momento inicial, que, no dia anterior ao bloqueio efetivado pelo Sisbajud (4/1/2023), a executada recebeu uma transferência bancária de terceiro em sua conta no mesmo valor da constrição, isto é, de R$200,00 (duzentos reais). A descrição da referida transferência no extrato, “cred pix”, afasta, a princípio, a alegação de que os valores derivam do benefício do Auxílio Brasil. Nesse sentido, mostra-se inviável, nesta fase inaugural do procedimento recursal, o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar, destinada ao seu sustento, e, portanto, impenhorável com fulcro no art. 833, IV, do CPC[1], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Do mesmo modo, a impenhorabilidade não pode ser reconhecida com fundamento no art. 833, X, do CPC[2], haja vista a quantia bloqueada não estar depositada em conta poupança. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe à agravante, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[3]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza alimentar da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar da agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Proceda a secretaria a retificação do polo ativo, mantendo apenas a agravante Ana Paula Muzio, nos termos da petição de ID 44701860. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.